Tribunal: CARF
Processo: 10384.723628/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos, devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723628/2013-04
ACÓRDÃO
1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS P INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais
atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito
tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos,
devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao
lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em
virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ, ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$
1.084.437,36.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 67/71), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
3
a) Alega que o presente Auto de Infração decorreu do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF 0330100.2013.00314, mas que não se conhece
o início e o final do referido MPF;
b) Que a norma prescrita pelo parágrafo único do art. 14 da Portaria RFB n.o
3014/2011, é de cumprimento obrigatório, e que a renovação do prazo de
encerramento da ação fiscal depende da chancela expressa da autoridade
administrativa que designou o servidor para a realização do procedimento
fiscal e, ainda, da intimação do contribuinte interessado;
c) Que no presente caso, não foi observada a exigência regulamentar quanto a
cientificação do sujeito passivo acerca da emissão ou renovação do MPF
antes de encerrada a ação fiscal, o que maculou o lançamento com a pecha
da nulidade;
d) Por fim, sustenta que os valores devidos a título de IRPJ objeto de confissão
pelo contribuinte nas suas declarações dispensam o lançamento de ofício, já
que o próprio sujeito passivo revela a quantificação do tributo e admite-se
devedor daquele crédito em específico.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-65.997 (fls. 99/105) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIFERENÇA APURADA ENTRE VALOR ESCRITURADO E DECLARADO/PAGO:
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores
de IRPJ demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos,
quando os elementos de fato ou de direito apresentados pela contribuinte
não forem suficientes para infirmar os valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais
atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
NULIDADE:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
4
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consignou que o Auto de Infração em comento atende aos
requisitos previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo-
fiscal, e a constituição do crédito tributário efetivou-se segundo os pressupostos estabelecidos no
artigo 142 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
No tocante a eventual descumprimento de requisito estabelecido no Mandado de
Procedimento Fiscal por parte do Auditor Fiscal, entendeu que este nunca terá força para retirar-
lhe a competência para efetuar o lançamento ou para invalidar lançamento por ele validamente
efetivado. Notadamente menciona que o art. 15 da Portaria RFB n.o 3014/2011, alerta para o fato
de que o decurso do prazo extingue o MPF, mas não implica na nulidade dos atos praticados.
Com relação ao mérito do lançamento, esclareceu que o saldo a pagar de
contribuição ou imposto constante da DIPJ a partir do ano-calendário de 1999, mas não declarado
em DCTF, não se encontra apto à inscrição em Dívida Ativa e consequente cobrança forçada, por
isso mesmo se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o referido título de execução.
Que no presente caso, a fiscalização constatou que os valores referentes ao IRPJ
apurados pela contribuinte na correspondente DIPJ não haviam sido informados em DCTF e que
tais valores sequer foram recolhidos, o mesmo tendo ocorrido com os valores relativos às
estimativas do IRPJ.
Por fim, salientou que conforme DIPJ relativa ao ano calendário de 2010, consta
opção pela apuração das estimativas de IRPJ calculadas com base na Receita Bruta e Acréscimos,
tendo apurado saldo a pagar em todos os meses de 2010, porém sem ter havido nenhum
pagamento ou declaração em DCTF de tais valores, de modo que é devida a aplicação da multa
isolada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
114/118), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
5
VOTO
* Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
6
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto A impugnação preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dela
conheço e passo a apreciá-la:
Inicialmente, é de se esclarecer o que seja ato nulo. Segundo Hely Lopes Meirelles
em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 19a edição, ato
administrativo nulo "é o que nasce eivado afetado de vício insanável por ausência
ou defeito substancial em seus elementos constitutivos ou no procedimento
formativo. A nulidade pode ser explícita ou virtual. É explícita quando a lei a
comina expressamente, indicando os vícios que lhe dão origem; é virtual quando a
invalidade decorre da infringência de princípios específicos do Direito Público,
reconhecidos por interpretação das normas concernentes ao ato." De acordo com
Antônio da Silva Cabral em Processo Administrativo Fiscal, Editora Saraiva, 1993, o
Auto de Infração "é um ato administrativo, ou seja, é um ato que não é lei, muito
menos é uma sentença, mas um ato jurídico que se diferencia dos atos jurídicos
em geral pela sua finalidade de apurar infrações." No que tange aos requisitos
específicos, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União, dispõe que o auto de infração deverá obedecer aos requisitos ali
estabelecidos.
Examinando-se o Auto de Infração em lide, verifica-se que atende aos requisitos
previstos na norma supracitada, de fato, a fiscalização acatou as disposições legais
concernentes ao lançamento, preenchendo o Auto de Infração todos os requisitos
prescritos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo-fiscal, e a constituição do crédito tributário efetivou-se segundo os
pressupostos estabelecidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
(...)
A contribuinte alega ainda como preliminar de nulidade, o fato de que teria sido
desobedecido o comando contido na Portaria que regulamenta o MPF, por não
ser possível saber o início e o término da ação fiscal. Ocorre que mesmo nas
hipóteses em que tenha havido alguma irregularidade quanto ao trâmite relativo
ao MPF, tal fato, por si só, não implica em nulidade do lançamento, pelas razões
expostas a seguir.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
7
A superação do tempo de duração da ação fiscal determinado em MPF não
constitui situação subsumível à qualquer hipótese de nulidade do lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um documento instituído pela Portaria SRF
no 1.265/99, que estabelece normas para a execução da atividade fiscal,
determinando que os procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal deverão ser promovidos em conformidade com
a ordem específica – Mandado de Procedimento Fiscal – (art. 2°), expedida por
uma das autoridades relacionadas em seu art. 6° e dentro do prazo nela
estipulado (arts. 12 e 13).
Por outro lado, a constituição do crédito tributário, mediante lançamento, inclui-
se dentre as competências privativas do Auditor-Fiscal da Receita Fiscal,
atribuição esta vinculada e obrigatória, de acordo com o inciso I do art. 6° da Lei
no 10.593/2002 c/c § único do art. 142 do CTN.
O descumprimento de requisito estabelecido no Mandado de Procedimento Fiscal
por parte do Auditor Fiscal nunca terá força para retirar-lhe a competência para
efetuar o lançamento ou para invalidar lançamento por ele validamente
efetivado.
A Portaria RFB n.o3.014/2011, citada pela contribuinte em sua impugnação,
define, em seu artigo 11, os prazos de validade dos MPF alertando, ainda, em seu
artigo 15, para o fato de que o decurso do prazo extingue o MPF, mas não implica
na nulidade dos atos praticados.
Por outro lado, o prazo de validade dos atos de ofício praticados pela autoridade
administrativa no curso da ação fiscal estabelecido pelo artigo 7o, §2o do PAF,
relaciona-se com a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, que ocorre
após o início da ação fiscal, em relação à matéria objeto do procedimento de
ofício e não à nulidade dos atos praticados.
O que se verifica é que a lavratura do Auto de Infração em lide se deu com
observância das prescrições contidas na legislação de regência, tendo o autuante
cristalinamente assinalado as disposições legais infringidas, a matéria tributável,
os demonstrativos de cálculo e o fato ensejador da autuação, permitindo à
contribuinte conhecer todos os elementos componentes da ação fiscal e, assim,
propiciando-lhe todos os meios para livre e plenamente manifestar suas razões de
defesa, como efetivamente o fez.
Estando todo o procedimento em conformidade com as normas prescritas pelo
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, e
todos os atos nele praticados se encontram revestidos de legalidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida.
Quanto ao mérito:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
8
Inicialmente esclareça-se que o lançamento efetuado visou simplesmente exigir o
tributo apurado com base nas informações prestadas pela própria contribuinte na
DIPJ que não foram recolhidos ou confessados em DCTF.
Esclareça-se que o saldo a pagar de contribuição ou imposto constante da DIPJ a
partir do ano-calendário de 1999, mas não declarado em DCTF, não se encontra
apto à inscrição em Dívida Ativa e consequente cobrança forçada, por isso mesmo
se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o referido título de
execução. Trata-se, portanto, de lançamento de ofício.
Valendo, ainda, salientar que no presente caso, não tendo a contribuinte
observado a legislação ao não efetuar o recolhimento do IRPJ conforme descrito
no Auto de Infração em lide, é de se reconhecer o acerto da fiscalização ao
proceder ao lançamento da multa de ofício, conforme determinação do artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pela Lei no 11.488/2007), que
assim dispõe:
(...)
Por conseguinte, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada
como infração à legislação do IRPJ, ensejadora do lançamento de ofício, é,
também, aplicável a multa inerente a esta modalidade de lançamento, definida e
especificada no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, acima citada, a qual foi
aplicada no percentual de 75%, conforme Autos de Infração em questão.
Caso a contribuinte tivesse comprovado erro cometido no preenchimento da DIPJ,
o que, volto a salientar, não ocorreu durante toda a fiscalização, a autoridade
fiscal poderia ter recomposto o lucro real.
A fiscalização efetuou o procedimento de revisão da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2010, no que diz respeito ao IRPJ, com base nos dados disponíveis e
na escrituração da contribuinte, conforme quadro descrição dos fatos e
enquadramento legal do Auto de Infração em lide.
Da análise efetuada, a fiscalização constatou que os valores referentes ao IRPJ
apurados pela contribuinte na correspondente DIPJ não haviam sido informados
em DCTF e que tais valores sequer foram recolhidos, o mesmo tendo ocorrido
com os valores relativos às estimativas do IRPJ.
A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual
seja o não pagamento/declaração em DCTF do imposto e do imposto por
estimativa por ela própria apurados, na DIPJ.
De acordo com os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, os valores
lançados são exatamente idênticos àqueles declarados pela contribuinte em sua
DIPJ, conforme se constata pela simples leitura das declarações juntadas por
cópia ao processo e dos referidos demonstrativos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
9
Correto, então, o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o
lançamento de valores constantes das DIPJ, tendo em vista a não informação dos
valores ali declarados nas respectivas DCTF, e não recolhidos.
Em sua impugnação, a contribuinte não trouxe nenhuma prova ou qualquer outro
elemento que contraditasse as informações por ela mesma prestadas em sua
DIPJ.
Em relação à multa isolada lançada pelo não recolhimento de estimativas do IRPJ,
tem-se que conforme DIPJ relativa ao ano calendário de 2010, consta opção pela
apuração das estimativas de IRPJ calculadas com base na Receita Bruta e
Acréscimos, tendo apurado saldo a pagar em todos os meses de 2010, porém sem
ter havido nenhum pagamento ou declaração em DCTF de tais valores.
Acerca da matéria, assim dispõe o art. 230 do RIR/99, abaixo reproduzido:
(...)
No presente caso, verifica-se que a opção efetuada pela contribuinte em sua DIPJ
foi pelo cálculo das estimativas devidas calculadas sobre a Receita Bruta e
acréscimos.
A aplicação da multa isolada de IRPJ fundamenta-se na disposição legal contida no
art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007):
(...)
Portanto, a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) é aplicada sobre o valor
do pagamento mensal de estimativa (IRPJ e CSLL) que deixar de ser efetuado, nos
termos do art. 2° da citada Lei n° 9.430, de 1996, que assim dispõe:
(...)
A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual
seja o não pagamento/declaração em DCTF das estimativas e do imposto por ela
própria apurado, na DIPJ.
Tratando, assim, de lançamento legítimo, pautado em informações prestadas pela
própria pessoa jurídica em declaração legalmente instituída, cujo conteúdo não
foi em momento algum, ilidido por provas em sentido contrário, forçoso concluir
que a fiscalização agiu acertadamente e ambos valores lançados (IRPJ e multa
isolada pelo não recolhimento das estimativas do IRPJ) devem ser mantidos.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723628/2013-04
10
Ressalte-se que a Recorrente nada tratou do mérito, apenas trazendo questões
atinentes a suposta nulidade do MPF.
Trata-se de Recurso absolutamente protelatório. O lançamento foi realizado com
base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte através do confronto entre DIPJ x DCTF
e o contribuinte não traz aos autos uma alegação sequer que questione tais valores.
Quanto aos supostos vícios do MPF, mesmo sendo inexistentes, caso existentes
aplicar-se-ia a Súmula CARF n. 171, de aplicação vinculante:

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original